Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716306-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PROJETOS CONSULTORIA INTEGRADA - EMPRESA JÚNIOR DE ADMINISTRAÇÃO DO UNICEUB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘C’, DA CF. EMPRESA JÚNIOR. LEI 13.267/2016. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE LUCRO. DESVIO DE FINALIDADE. ÔNUS DO SUJEITO ATIVO DA TRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. TERMO A QUO. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal alcança o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 2. No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelo artigo 14, do CTN, bem como pela Lei 9532/97. 3. Especificamente em relação à Empresa Júnior, a Lei no 13.267/2016 a define como entidade organizada como associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados. 4. Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária, segundo RE no 611.510, Ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe-087, Publicação em 07-05-2021. 5. Quanto aos efeitos financeiros, o mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos, conforme já restou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Enunciado 269 de sua súmula – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança - e Enunciado 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111 do Código Tributário Nacional, argumentando que o recorrido foi beneficiado pelo reconhecimento da imunidade tributária destinada exclusivamente às instituições de educação, sem o preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista que Empresa Júnior não se confunde com a instituição de ensino à qual é vinculada; c) artigos 373, inciso I, do CPC, e 9o e 14, ambos do CTN, asseverando que seria ônus da recorrida comprovar os requisitos legais para ser reconhecida a imunidade tributária, pois a norma legal exige que o beneficiado efetivamente apresente sua contabilidade, indicando onde os recursos são aplicados, quais são os valores despendidos com o exercício da atividade e se há razoabilidade quanto às despesas realizadas, o que não ocorreu no caso concreto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões dos itens “b” e “c” do especial, apontando ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 209, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 111 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025